Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. STJ. CPC. ARTIGO 1.015. DECISÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL.
1. É possível conferir a interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.
2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade será mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988).
4. É possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsorte da demanda (Distrito Federal), por expressa previsão legal (CPC, art. 1.015, inciso VII), ainda que enseje o consequente declínio da competência.
5. Agravo interno conhecido e provido.